Tribunal: STJ
Processo: 2106632-16.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658364 - SP (2024/0200063-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
AGRAVADO
: NATALIA JACINTINA SILVA RAIMUNDO
ADVOGADOS
: MARCUS MESSIAS DE FREITAS SANTOS - MG102476
CRISTIANE DE CASTRO RESENDE - MG104071
INTERES.
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/06/2025
30/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48627247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/07/2025 19:48:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 72b2af0c-5e51-4f6b-8d8f-522164e253ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658364 - SP (2024/0200063-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
AGRAVADO
: NATALIA JACINTINA SILVA RAIMUNDO
ADVOGADOS
: MARCUS MESSIAS DE FREITAS SANTOS - MG102476
CRISTIANE DE CASTRO RESENDE - MG104071
INTERES.
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo por entender que a parte
não impugnou especificamente os fundamentos utilizados para inadmissão do recurso
especial, aplicando, assim, a Súmula 182/STJ.
Em seu recurso, a agravante limita-se a verberar suas razões de mérito,
sem impugnar a decisão agravada.
Impugnação às fls. 447/451 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Na decisão agravada, conforme se lê do relatório supra, a Presidência desta
Corte Superior adotou como razões de decidir a incidência da Súmula 182/STJ, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA48291643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:45
Código de Controle do Documento: 42f13c77-8790-4fd9-bb91-893b4288f717

A parte, todavia, não impugnou a incidência da referida súmula, limitando-se
a reiterar as razões do agravo em recurso especial, que nem sequer impugnavam
completamente a decisão que não admitiu o recurso especial.
Inequívoca, pois, a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte,
ao agravo interno, ante a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos
utilizados na decisão agravada.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48291643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:45
Código de Controle do Documento: 42f13c77-8790-4fd9-bb91-893b4288f717

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.658.364 / SP
Número Registro: 2024/0200063-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000258920238260260 10004923920218260260 20230001046017 21066321620238260000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
AGRAVADO
: NATALIA JACINTINA SILVA RAIMUNDO
ADVOGADOS : MARCUS MESSIAS DE FREITAS SANTOS - MG102476
CRISTIANE DE CASTRO RESENDE - MG104071
INTERES.
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
AGRAVADO
: NATALIA JACINTINA SILVA RAIMUNDO
ADVOGADOS : MARCUS MESSIAS DE FREITAS SANTOS - MG102476
CRISTIANE DE CASTRO RESENDE - MG104071
Documento eletrônico VDA48604980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:48
Código de Controle do Documento: 28e28442-df94-41f8-9a60-901d43ad11e7

INTERES.
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:48
Código de Controle do Documento: 28e28442-df94-41f8-9a60-901d43ad11e7